Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-15.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-15.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 459.613.791-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001345-15.2022.8.11.0039

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARIA MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos no 1001345-15.2022.8.11.0039, ajuizada por
MARIA MARQUES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante
“[...] à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.”
e
“ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.
” (sic)

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A apelada propôs a presente ação objetivando a condenação do ora Apelante ao pagamento de danos morais e materiais, fundamentando seus pedidos no desconhecimento de qualquer contrato com o Banco que originasse os descontos em seu benefício do INSS.
” (sic).

Afirma que
“O presente apelante foi condenado, conforme decisão recorrida, em razão do Juiz de primeiro grau ter, de modo totalmente arbitrário, analisado e concluído em sentença que a assinatura constante no contrato não pertence à parte autora [...]”
(sic)

Salienta que
“Inicialmente, deve ser destacado o contrato juntado nos autos, que possui as mesmas informações inseridas na inicial da apelada. Além disso, é preciso considerar que após o decurso de mais de 1 ano do ato da contratação, a apelada se insurgiu contra o ato, conduta incompatível com as declarações formuladas (id. 106861661)”
(sic).

Ressalta que “
O contrato de empréstimo consignado anexo à peça combativa, e seus correlatos documentos – extrato de pagamentos, comprovante de envio de crédito TED/DOC –por si só, têm com o condão de comprovar a legitimidade da contratação e, principalmente, o proveito econômico auferido pela parte autora, preenchendo todos os requisitos de validade e legitimidade da contratação, conforme dispõe o Código de Processo Civil
” (sic)

Defende que
“No mais, o CPC é taxativo quanto às hipóteses em que não há dependência de provas para o julgamento, nos termos do art. 374, não havendo qualquer subsunção para a conduta adotada pelo Juiz de primeiro grau: “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”. Neste sentido, nos termos das regras e princípios citados anteriormente, bem como em respeito ao princípio da busca da verdade real, deve o presente recurso ser provido para fins de reforma da decisão recorrida e consolidação da improcedência da ação.”
(sic)

Sustenta que
“Na r. sentença constou a condenação do presente recorrente na restituição em dobro do dano material, porém, tal questão deve ser revista. De acordo com o entendimento firmado no STJ, a “sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor [...]”
(sic)

Assinala que “
Além da indispensável evidência de má-fé determinada em jurisprudência pacificada pelo STJ, a própria previsão legal impõe que, para que haja a repetição de indébito, não haja o enquadramento em hipótese de engano justificável (REsp 1.585.736).
” (sic).

Assevera que
“Posto isto, pugna-se pela reforma das restituições em dobro, para que sejam devolvidos os valores somente com a incidência de juros de mora simples, conforme reiterada Jurisprudência.”
(sic).

Destaca que
“Com isso, não há verossimilhança na alegação de que a parte autora desconhece a origem do débito, não havendo qualquer dano aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência [...]”
(sic)

Pondera que
“Computando as provas trazidas aos autos é possível vislumbrar que a conduta do apelante mostrou-se totalmente legítima e regular, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviços prestados pelo apelante. Restou evidente a intenção do Recorrido de se eximir do pagamento de uma dívida legalmente contraída, sendo que o i. Magistrado apoiou a conduta inadimplente da Recorrida, condenando o Banco a indenizá-la pelos danos causados por ela própria, uma vez que ele apenas agiu em exercício regular de direito de credor.”
(sic)

Expõe que
“Por isso, em caso do presente recurso não ser provido, o que jamais se espera, o valor da indenização deverá ser arbitrado com a devida moderação, baseado no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e desconsiderando-se por completo o parâmetro mínimo sugerido pelo autor. Ainda na eventualidade de serem arbitrados valores em favor da demandante, pugna o réu pela observância da Súmula 362 do STJ, com relação ao cômputo da correção monetária, e de acordo com o novo entendimento do STJ quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento.”
(sic)

Explana que
“A decisão recorrida, de modo desproporcional, aplicou condenação ao apelante de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00. Tal valor é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão, devendo ser revisto tendo em vista do princípio da razoabilidade”
(sic)

Informa que
“Desta forma, pugna pela exclusão do dano moral. Subsidiariamente, requer a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] procedendo com o reconhecimento da validade do contrato de empréstimo consignado no 010001033716 e, consequentemente, afastando a indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro; bem como seja determinada a devolução dos valores do indébito na forma simples.”
(sic)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“[...] a Apelada não contratou o serviço de empréstimo consignado em comento, de modo que não há a integralidade da cópia do instrumento assinado pela Apelada, mas sim um documento diverso ao informado na inicial. Assim, diante da ilicitude dos descontos que se deu por um serviço não contratado, a Apelada faz jus a indenização a título de dano moral e material para recompor os danos experimentados”
(sic)

Informa que
“[...] caberia ao Apelante em comprovar uma possível existência de relação contratual das partes, por meio da integralidade da cópia do contrato assinado pela Apelante, o que não ocorreu. Portanto, é certo que os documentos anexados pelo Apelante, dentro do bojo da contestação, foram insuficientes para comprovar suas alegações.”
(sic).

Argumenta que
“[...]

a Apelada comprovou a ilicitude perpetrada pela instituição financeira, por meio de extratos de pagamento que comprovaram a inclusão do empréstimo sobre sua irrisória verba previdenciária sem seu consentimento. Portanto, diante da inexistência de relação contratual entre as partes, a Apelante deverá ser condenado pelos prejuízos ocasionados em face da Apelada, devendo restitui-la em dobro pelos valores descontados, bem como, por dano moral.”
(sic).

Explana que “
imperioso que seja negado provimento ao recurso do Apelante, mantendo-se na integralidade a sentença para condená-lo ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de compensação pelos danos experimentados pela Apelada
” (sic).

Registra que
“O valor fixado, em verdade, é o mínimo suficiente para reparar o desgosto experimentado pelo Recorrido e, sobretudo, punir o Recorrente e desestimulá-lo na prática de novas condutas abusivas, considerando sua notória reiteração em tais práticas. Sendo assim, devem ser afastadas as alegações do Apelante quanto ao valor fixado a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos termos sob os quais foi proferida.”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recolhido conforme certidão de Id.
209922185
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARIA MARQUES DOS SANTOS
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, relatando, em síntese, que é analfabeta funcional e percebeu descontos em seu benefício previdenciário, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor de R$ 49,60 (Quarenta e nove reais e sessenta centavos), efetuados pela instituição financeira ora apelante, e oriundos de suposta contratação de empréstimo consignado. Buscando, ao final, a condenação do apelado à repetição do indébito, restituindo valor total descontado indevidamente da apelante, cujo valor total lá discriminado foi de R$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais) e a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.272,00 (Sete mil duzentos e setenta e dois reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante
“[...] à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.”
e
“ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.
” (sic)

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] A controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes e, se inexistente, a extensão dos danos da conduta ilícita.

[...]

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda,
o que não ocorreu nos autos
.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

[...]

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

[...]

No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura/digital posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.

De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte requerente é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.

[...]

Igualmente, restou configurado o dano moral “in re ipsa”, que dispensa a prova do sofrimento físico ou psíquico causado pelo ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços, porquanto prova a ofensa, consubstanciado no desconto mensal de um valor em seu benefício previdenciário (de natureza alimentar) sem a existência de prévia contratação, dispensando, assim, a efetiva prova do dissabor experimentado.

[...]

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito,
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar
a parte requerida:

1
. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

1.1
se houver,
autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2
se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2
. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se.”
Id.
209665737
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelante, ao apresentar defesa escrita, em sede de contestação, trouxe aos autos o aludido contrato (Id. 209665723), de onde se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura da parte apelada, bem como os demais elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência de contratação e disponibilização do crédito, dada a similaridade das assinaturas apresentadas em confronto com as apostas nos documentos pessoais da parte autora.

Ademais, destaco que à espécie devem ser observados os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Ressai dos autos, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelada, a existência do recibo de transferência via TED realizado para sua conta bancária (Id. 209665724), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos em seu nome (CPF: 459.613.791-91, agência 2505, conta: 70980), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a apelada assinou o contrato junto à instituição bancária apelante por ocasião da formalização do ajuste (Id. 209665723 – Pág. 07), assinatura essa idêntica à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais da apelada, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pelo contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em existência de qualquer comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelante, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco apelante a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
”

(N.U 1000324-96.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E INDÍGENA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
”

(N.U 1001593-45.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (grifei)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”

(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Vislumbro ainda que, a instituição apelante agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrente.

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo do banco apelante, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado no 010001033716.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, os quais
majoro
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional na fase recursal, na forma do art. 85, §2 e §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024